Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736779-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR HERIK DE BARROS PINTO EMBARGADO: FELIPE GOMES FERRAZ, GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IGOR HERIK DE BARROS PINTO, contra o acórdão de ID 44393887. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45033195. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FELIPE GOMES FERRAZ, e GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 14:24:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador